Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RAI n. 1007088-60.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula Abusiva com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1010903-78.2017.8.11.0041, aplicou a requerida a multa prevista no §8o do artigo 314 de 2% sobre o valor da causa revertida em favor do Estado; bem como, declinou da competência para a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para onde deverão ser encaminhados para apensamento (vinculação eletrônica) os autos de n. 1010758-22.2017.8.11.0041. (id. 84942477)
Sustenta que não há que se falar, portanto, em suposta inexistência de poderes para transigir, eventual ato atentatório à dignidade da justiça por ausência injustificada em audiência, muito menos da existência de litigância de má-fé, capaz de dar guarida à multa arbitrada pelo juízo de origem, eis que a Agravante não só compareceu à audiência de conciliação, representada por seu advogado e preposto com amplos poderes, mas também manifestou o desinteresse em aceitar a proposta do Agravado.
Aduz que, o Juízo a quo não pode desconsiderar os instrumentos procuratórios juntados antes mesmo da audiência de conciliação, considerar suposto não comparecimento à audiência e aplicar multa por litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça.
Requer o provimento do presente recurso para que seja determinada o afastamento da multa de 2% sobre o valor da causa ou proveito econômico, por suposto ato atentatório a dignidade da justiça, uma vez amplamente demonstrado que o advogado e preposto da empresa possuíam amplos poderes para transigir em audiência, contudo, apenas não aceitou a proposta formulada pelo Agravado; no mérito, seja provido o presente Agravo para reformar a decisão agravada e afastar a multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé estabelecida em audiência de conciliação;
Por fim, sejam realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MT 13.245-A.
É o relatório.
DECIDO
Primeiramente, acolho o pedido do agravante para que sejam realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MT 13.245-A, sob pena de nulidade.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator